Tribunal: TJDFT
Processo: 0707840-41.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REITERADOS PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NÃO APRECIADOS. SENTENÇA CASSADA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de reparação de danos materiais cumulada com indenização por danos morais decorrentes de compra de veículo usado. 1.1. Neste apelo, a parte autora requer a cassação da sentença. Sustenta, em preliminar, que o pedido de produção de prova pericial não foi apreciado pelo magistrado, o que configura cerceamento de defesa. No mérito, pede a reforma da sentença para provimento dos pedidos iniciais. Aduz que o negócio jurídico é nulo, e que não se discute as condições de uso do veículo, mas as avarias antes da compra as quais depreciaram o valor do bem, fatos que não foram informados. Requer, ainda, a condenação da primeira ré ao pagamento dos danos morais.
2. Por se tratar de questão de ordem pública, a legitimidade das partes é suscetível de apreciação em qualquer grau de jurisdição, e independente de provocação das partes. 2.1. A legitimidade para a causa diz respeito à pertinência subjetiva da ação, exigindo a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize a gerir o processo em que será discutida. 2.2. O acordo feito entre pai e filho, em que o pai assinaria o negócio e o filho investiria financeiramente, não interfere nos contratos realizados. 2.3. De acordo com o documento de transferência do veículo, o recibo de pagamento da entrada e o contrato de financiamento, apenas o primeiro autor figurou como parte do negócio jurídico, de modo que somente ele possui legitimidade ativa no presente feito. 2.4. Deve ser conhecida, de ofício, a ilegitimidade ad causam, devendo o feito ser extinto, sem resolução do mérito, apenas em relação ao segundo autor, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
3. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 3.1. A parte autora requereu, desde a exordial, a produção de prova pericial a fim de aferir eventual vício no veículo adquirido. O pedido não foi apreciado e, então, foi reiterado por mais três vezes. 3.2. Na situação concreta, levando-se em conta todo o aspecto probatório envolvido, a produção de novas provas é essencial para o desfecho do caso. O Juízo sentenciante, ao encerrar a fase probatória sem analisar o reiterado e insistente pedido da parte para realização de perícia técnica, incorre em indubitável cerceamento de defesa. 3.3. Precedente da Casa: “1. Consoante a jurisprudência assente desta e. Corte e do c. STJ, configura cerceamento de defesa a conduta do magistrado de impedir a produção de prova ou deixar de se manifestar sobre a redistribuição do ônus da prova requerida pelo autor e, posteriormente, julgar improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que o autor deixou de cumprir seu ônus probatório. 2. Recurso conhecido e provido. (07376520620218070001, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 03/10/2022).
4. Ilegitimidade causam e, por conseguinte, extingue-se o feito, sem resolução do mérito, apenas em relação ao segundo autor, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Ademais, deve o recurso da parte autora ser provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, a fim de que seja oportunizada a produção de prova pericial.
5. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há condenação em honorários advocatícios. Precedente: “(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017).
6. Apelo provido.